Tribunal: TJES
Processo: 5027721-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027721-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO CAMPISTA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027721-63.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO CAMPISTA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da 123 Viagens e Turismo, na qual o requerente alega que adquiriu passagens aéreas junto a requerida, no valor total de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais). Afirma que, no mesmo dia, ao perceber que havia escolhido o mês errado para a viagem, solicitou o cancelamento das passagens, o que foi aceito pela requerida com a informação de que o valor pago seria depositado em sua conta bancária em até 7 dias úteis, sem cobrança de multa, conforme e-mail no id. 8308341.

Sustentou que, transcorrido o prazo sem que houvesse a devolução dos valores entrou em contato com a requerida diversas vezes para solucionar a questão, mas não obteve êxito. Postula, assim, a condenação da requerida a proceder com a devolução, em dobro, dos valores pagos, bem como a pagar indenização por danos morais em razão da perda de tempo útil do consumidor.

O juízo sentenciante entendeu que o requerente não comprovou que efetuou a compra das passagens junto à requerida. Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que há nos autos comprovante de compra das passagens, bem como anuência da requerida/recorrida com o cancelamento e informação de que haveria a devolução integral do valor pago (id. 8308341). Ressaltou que, em sede de contestação, inclusive, não houve impugnação da recorrida quanto à compra das passagens.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Pois bem.

No id. 8308341 consta e-mail da requerida anuindo com o cancelamento das passagens e com a informação de que o valor pago seria depositado na conta bancária do recorrente em até 7 dias úteis, sem cobrança de multa.

Ademais, analisando a contestação apresentada no id. 8308362 observo que a recorrida não impugnou o pedido do autor ao argumento de que não houve a aquisição das passagens. Pelo contrário, houve, inclusive, oferta de acordo para devolução do valor pago.

Verifico, ainda, que a recorrida não apresentou comprovante da devolução dos valores ao recorrente, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, tenho que restou configurada a falha na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de dano material decorrente desta, fazendo jus o recorrente a devolução do valor pago, R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais) – id. 8307731. Ressalto, contudo, que
a devolução deverá ocorrer na forma simples
, pois no caso não houve cobrança indevida, mas sim demora na restituição dos valores.

Quanto aos danos morais, tenho que o caso dos autos enseja a aplicação da denominada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
(ou Teoria da Perda do Tempo Útil). Segundo essa teoria, o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Restou demonstrado nos autos que a falha na prestação dos serviços culminou em perda de tempo útil do recorrente, uma vez que esse, por diversas vezes, entrou contato com a recorrida a fim de receber os valores que lhe eram devidos, mas não obteve qualquer solução. Entendo, portanto, restar configurada a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar sentença, pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

condenar a recorrida a
restituir ao recorrente, na forma simples,

o valor de R$ 687,00
(seiscentos e oitenta e sete reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que deveria ter ocorrido a devolução voluntária do valor;

condenar a recorrida a
pagar ao recorrente indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)